Tribunal: TJES
Processo: 5001535-53.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001535-53.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA GOMES DE SOUZA RAMOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGOS 6º, VIII, E 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC – DOCUMENTO CONTRATUAL ILEGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – MÁ-FÉ E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CELIA GOMES DE SOUZA RAMOS em face de BANCO DO BRASIL em que narra a autora que intentou contratar um valor a título de empréstimo, contudo, o banco requerido realizou avença diversa, impondo ônus não assumido pela consumidora. Conta, ainda, que o valor não foi disponibilizado.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

2. Dispositivo.

Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com julgamento do mérito, para:

I) Condenar o banco requerido a cancelar o contrato em epígrafe, bem como a pagar o valor de correspondente ao dobro dos quarenta descontos realizados no benefício da requerente até sua suspensão, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com correção monetária a contar do efetivo prejuízo com base no IPCA e juros de mora de acordo com a SELIC a contar da citação.

II) Condenar o banco requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.

Irresignado, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma completa da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não obstante a desnecessidade de nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Como se explica, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrente como como fornecedora de serviços e a Recorrida como consumidora, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse contexto, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A existência do negócio jurídico de empréstimo entre as partes, que deu origem à presente lide, constitui
fato incontroverso
nos autos, sendo admitida e debatida por ambas as partes.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação do Banco recorrente de que o contrato foi livremente pactuado, sustentando que o valor foi disponibilizado, sendo que os R$ 500,00 (quinhentos reais) dispostos no registro da tela sistêmica é correspondente ao valor do contrato, pois é o troco decorrente do próprio empréstimo tomado.

Todavia, a análise do conjunto probatório não permite acolher a tese recursal.

É cediço que nas relações de consumo, e em especial naquelas que envolvem a discussão acerca da validade ou da regularidade de um contrato bancário, incumbe à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação.

Nesse sentido, o
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, competia ao Banco (réu e recorrente) comprovar a regularidade e a legitimidade da retenção referente ao valor de R$ 500,00 a título de "troco do empréstimo" ou de qualquer outro encargo.

O documento contratual acostado aos autos pelo recorrente, sob a alegação de comprovar a licitude de seus atos, é insuficiente para corroborar a regularidade contratual com todos os seus termos. Conforme se verifica, o termo de contratação foi confeccionado em
letras diminutas, sendo virtualmente ilegível
, o que impede a aferição segura da clareza, transparência e efetiva concordância do consumidor.

A ausência de prova cabal e legível, ônus que incumbia à parte ré/recorrente, não pode ser revertida em prejuízo do consumidor, devendo, portanto, ser mantida a sentença no que concerne a irregularidade do contrato.

Assim, acertadamente decidiu o juízo de origem ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a devolução dos valores.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo acertada a restituição em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com relação ao recurso inominado
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)